Tribunal: TJDFT
Processo: 0740206-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740206-77.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: JFZ POKE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por 2008 Empreendimentos Comerciais S.A. contra decisão proferida Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução n. 0738287-50.2022.8.07.0001), facultou à parte exequente, ora agravante, convolar o feito em ação de cobrança ou monitória. Após a interposição do recurso, a recorrente pleiteou a desistência, aduzindo que requereu a extinção da ação de execução na origem (ID 42269820). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora